Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735869-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA THAIS LACERDA BIANGULO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por LAURA THAIS LACERDA BIANGULO (autora), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0719108-44.2024.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 208620712, autos de origem): “Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "b) O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTES, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a Requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS E FORNEÇA TODOS MATERIAIS (OPMEs), MEIOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO, NOS EXATOS TERMOS DELIMITADOS PELA PROFISSIONAL ASSISTENTE, DRA. DANIELE DOS SANTOS LACERDA, CRO/DF no 7.481, expedindo, imediatamente, todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis a realização do procedimento cirúrgico, indicado nos documentos anexos, englobando despesas hospitalares, de internação, medicamentos, anestesia, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e demais custos ligados ao ato cirúrgico." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porque, conforme reconhecido na própria exordial, a negativa da ré ocorreu de forma parcial e embasada em parecer da junta odontológica (ID 208314719), realizado, segundo a requerida, conforme as diretrizes da RN no 424/17 da ANS (ID 208314721). Outrossim, embora a prótese seja de cobertura obrigatória, quando ligada ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9656/98), está sujeita à regularização na Anvisa (art. 8o, III, da RN 465/2021 e art. 3o da RDC 305/2019), que não foi comprovada nos autos, de forma que a matéria é controvertida, o que demanda a integração da parte ré ao feito, e, sendo o caso, dilação probatória. Outrossim, resta desconfigurado o periculum in mora, seja porque não há qualquer indício de efetivo risco à vida da autora, seja porque o deferimento da medida reclamada, além de seu caráter satisfativo e o inerente risco de irreversibilidade, não se pode basear exclusivamente no laudo da cirurgiã que assiste a demandante, produzido unilateralmente, em observância ao princípio constitucional do contraditório. Em casos análogos, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTOS. MATERIAIS. PRÓTESE CUSTOMIZADA. JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno quando versam sobre a mesma questão de mérito privilegia os princípios da celeridade e economia processual. 2. A prótese é de cobertura obrigatória quando ligada ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9656/98), está sujeita à regularização na Anvisa (art. 8o, III, da RN 465/2021 e art. 3o da RDC 305/2019). 3. Em caso de divergência entre a prescrição do profissional assistente e o plano de saúde, o impasse deve ser resolvido por junta médica/odontológica, nos termos da RN 424/17. 4. A ausência de elementos para afastar o parecer da junta médica/odontológica impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1842084, 07540020420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica com prótese, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438174, 07277130520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.”. Em suas razões recursais (ID 63362193), afirma que a agravada se negou a custear o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. Informa que possui transtorno de articulação temporomandibular, com alterações degenerativas em estágio avançado. Defende que a realização da cirurgia é necessária. Menciona que a agravante possui outros problemas de saúde, como Lúpus, aneurisma, fibromialgia, doença de sjogren, depressão e adenomiose. Afirma que a agravada autorizou parcialmente o procedimento, bem como recusou parte dos materiais solicitados, o que inviabiliza a realização da cirurgia. Defende que a utilização de próteses convencionais não é indicada no caso clínico da agravante, sendo necessárias as próteses customizadas. Verbera que é dever da operadora de saúde garantir a cobertura para órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre a urgência na concessão da medida. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize todos os procedimentos e forneça todos os materiais (OPMes), conforme solicitação da dentista. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 208157263, autos de origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada autorizou parcialmente os procedimentos e materiais solicitados, conforme parecer da junta médica, nos termos determinados pela RN no 424/2017 da ANS, para dirimir a divergência assistencial (ID 208314720 e 208314719, autos de origem) Observa-se que a agravante não juntou os motivos declinados pela junta médica para indeferir os materiais solicitados, em especial, as próteses personalizadas. Com efeito, tratando-se de procedimentos odontológicos somente haverá a obrigatoriedade de cobertura se comprovada a necessidade de internação hospitalar, conforme disposto no art. 19, inciso IX, da Resolução Normativa n.o 465 da ANS. Em juízo de cognição perfunctório, verifica-se que não há consenso quanto ao procedimento indicado, bem como sobre os materiais e próteses a serem utilizados. Além disso, não se sabe ao certo os motivos pelos quais a junta médica indeferiu parte dos procedimentos e materiais solicitados. Trata-se, no caso, de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como das divergências quanto ao tratamento adequado. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de se aguardar a instrução probatória. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. No caso, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte agravante, não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acoberta pelo plano, nem tampouco pela norma regulamentar citada no agravo. 4. Inexistindo risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente risco de morte ou grave degradação do estado de saúde da agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609236, 07179097620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora requereu que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor ("Osteotomia alvéolo-palatina - 1x" e "Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo - 1x"), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravante na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de probabilidade do direito alegado. 4. Embora o relatório emitido pelo dentista da parte agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, verifica-se que o plano de saúde, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta odontológica em divergência à solicitação do dentista da autora acerca da cobertura pela segmentação hospitalar, consignando que "o procedimento deve ser realizado em consultório odontológico, sob anestesia local". 5. Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita. 5.1. A negativa de cobertura decorreu com amparo em análise realizada por junta odontológica instaurada para resolução de dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 6. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais e suporte anestésico solicitados pelo dentista da recorrente demandam a respectiva dilação probatória. 7. Precedente: "2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia." (07517486320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2021). 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1715983, 07095449620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o relatório do cirurgião dentista não indica a necessidade do procedimento com urgência, desse modo, não há risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória, sem que se possa aguardar o contraditório. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOSNÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 07189524820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora